Tribunal: TJDFT
Processo: 0747470-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747470-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI, BRUNO VINICIUS DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão (ID 173318167) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI e de BRUNO VINICIUS DANTAS DA SILVA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 53159564), alega que: 1) a intenção de lesar a credora está demonstrada pela insuficiência de bens penhoráveis e pela dissolução irregular; 2) a empresa não está mais situada no endereço informado à Junta Comercial; 3) o esvaziamento do patrimônio e o encerramento irregular das atividades da empresa devedora autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, que passam a responder de forma ilimitada pela obrigação; 4) o abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, está configurado conforme a Teoria Maior adotada pelo Código Civil. Requer o provimento do recurso para incluir o sócio da primeira agravada no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 53158245). É o relatório. Decido. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023) “O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda ao recorrente a complementação do recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...) 4. Primeira apelação interposta conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida”. (Acórdão 1322563, 07026400520208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021.) No caso, o agravante interpôs o agravo de instrumento 0702198-60.2023.8.07.9000 contra a mesma decisão objeto deste recurso (ID 173318167) e com a mesma pretensão: a desconsideração da personalidade jurídica da 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI, para atingir o patrimônio do sócio BRUNO VINICIUS DANTAS DA SILVA. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso o qual se revela impróprio à espécie em comento. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator